Tribunal: TJMT
Processo: 1009480-36.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009480-36.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Nota de Crédito Comercial, Assistência Judiciária Gratuita, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[SANTOS COELHO E BOMFIM DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 10.913.171/0001-65 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), MICHELLE DOS SANTOS COELHO - CPF: 289.625.018-21 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (PROCURADOR), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
n.

1009480-36.2022.8.11.0000 – Jaciara

Agravante:
Michelle dos Santos Coelho

Agravada:
Banco do Brasil S.A

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ONLINE – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO MONTANTE –
ART. 833, INC. IV E X, CPC – PEDIDO DE DESBLOQUEIO – INDEFERIDO – FALTA DE PROVA – MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS – DESVIRTUAMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Com efeito, a jurisprudência desta egrégia Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta- corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude. (...)” (AgInt no REsp 1886463/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 30.11.2020)

Na espécie, a agravante não logrou êxito em comprovar, de forma indene de dúvida, a impenhorabilidade dos valores bloqueados, para caracterizar proteção dada a hipótese dos incisos IV e X do artigo 833 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
n.

1009480-36.2022.8.11.0000 – Jaciara

Agravante:
Michelle dos Santos Coelho

Agravada:
Banco do Brasil S.A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Michelle dos Santos Coelho, em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Jaciara, que nos autos ação de execução de título extrajudicial movida pelo Banco do Brasil S.A., rejeitou a arguição de impenhorabilidade do montante bloqueado em sua conta bancária.

Inconformada, a agravante pleiteia, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, defende que não restou correta a interpretação adotada pela d. magistrada
a quo
, pois, o valor penhorado é proveniente de proventos de seu labor como costureira e vendedora autônoma. Alega que compra tecidos e acessórios e confecciona lingeries e biquínis, sendo que, depois de prontos, revende de porta em porta.

Segue sustentando, ainda, que a quantia penhorada é inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, estando depositada em conta destinada à percepção dos ganhos da agravante, sendo impenhorável, nos termos do art. 833, incs. IV e X c/c art. 832, do CPC.

A par de tais argumentos, requer o provimento do recurso, reconhecendo-se a impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta bancária da agravante, seja pelo fato de serem resultado do seu trabalho, seja por ser inferior a 40 salários mínimos, determinando o desbloqueio e devolução do montante.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 132984196).

As informações foram prestadas pela d. magistrada (id. 131181732)

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
n.

1009480-36.2022.8.11.0000 – Jaciara

Agravante:
Michelle dos Santos Coelho

Agravada:
Banco do Brasil S.A

VOTO

Cinge-se dos autos que
Banco do Brasil S.A
. propôs ação de execução de título extrajudicial em face de
Michelle dos Santos Coelho e Santos Coelho & Bomfim dos Santos Ltda.,
visando o recebimento do valor de R$ 47.560,39 (quarenta e sete mil quinhentos e sessenta reais e trinta e nove centavos) representado por Nota de Crédito Comercial registrada sob o n.º 40/01204-2, com vencimento final em 01 de janeiro de 2013, que restou inadimplida.

Processada a demanda, adveio o bloqueio de valores via SISBAJUD efetivado no montante de R$ 16.294,77 (dezesseis mil duzentos e noventa e quatro reais e setenta e sete centavos) – id. 128507849 - Pág. 87/89.

Postulado o desbloqueio do valor penhorado sob fundamento de tratar-se de bem absolutamente impenhorável (id. 128507849 - Pág. 112), a juíza
a quo
indeferiu o pedido, mantendo a penhora realizada. (id. 128507849 - Pág. 142)

Dessa decisão recorre a agravante alegando que o valor penhorado é proveniente de proventos de seu labor como costureira e vendedora autônoma. Justifica que utiliza o dinheiro para comprar tecidos e acessórios e confeccionar lingeries e biquínis, sendo que, depois de prontos, revende de porta em porta.

Além disso, alega que quantia penhorada é inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, estando depositada em conta destinada à percepção dos ganhos da agravante, sendo absolutamente impenhorável, nos termos do art. 833, incs. IV e X c/c art. 832, do CPC.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação

Inicialmente,
mister
se faz constar
que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É certo que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, analisando os autos, nesta quadra inicial, tenho que a MMª Juíza agiu com o costumeiro acerto, pois não se encontram presentes na espécie a probabilidade do direito alegado pela autora, ora agravante, e receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Digo isso, porque, consoante bem anotado pela d. magistrada, os documentos colacionados aos autos não são suficientes para comprovar que o montante constrito é proveniente de seu trabalho como autônoma, veja:

“Ocorre que os únicos documentos juntados pela executada foram 03 notas fiscais de compra de mercadorias, porém, a meu ver, tais documentos por si só não comprovam que de fato o valor bloqueado se refere à proventos oriundos de seu trabalho como autônoma.”
(id. 128507849 - Pág. 144).

Quanto a alegação da agravante de que a quantia bloqueada é proveniente de seu labor como costureira e vendedora autônoma, o certo é que não fez prova de tais afirmações, tendo em vista que limitou-se a juntar 3 notas fiscais de compra de mercadorias, mas que não comprovam a referida atividade.

Além disso, teve oportunidade de trazer aos autos extratos de sua conta bancária onde os valores foram bloqueados, mas quedou-se inerte.

Por sua vez, quanto à alegação de que a quantia constrita é inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, sendo absolutamente impenhorável, mister se faz constar
que não se desconhece o teor do art. 833, X, do CPC, segundo o qual é impenhorável "
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
".

O Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a regra de impenhorabilidade do valor de até 40 (quarenta) salários mínimos mantido em conta poupança (art. 833, X, do CPC), deve ser igualmente estendida para as hipóteses em que o importe esteja depositado em conta corrente ou em fundos de investimento, conforme se extrai,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
Com efeito, a jurisprudência desta egrégia Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta- corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude
.

2. Agravo interno improvido.”
(AgInt no REsp n. 1.886.463/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 30.11.2020 – negritei)

Desse modo, pelo que se denota do julgado da Corte Superior, o objetivo da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, é proteger o devedor de execuções que comprometam o mínimo necessário para a sua subsistência.

Visto isso, após detida análise dos autos, tenho que o aludido entendimento não se amolda ao caso em apreço, pois, além da agravante não demonstrar que o valor constrito é necessário para a sua subsistência, restou evidenciado que não há intenção da mesma em poupar o valor bloqueado.

Digo isso, porque, além de não comprovar através de extratos bancários, a própria agravante trouxe informação de que o valor era utilizado para compra de mercadoria,
restando evidente a incompatibilidade com a intenção de poupar recursos.

À vista disso, considerando as particularidades do caso, é certo que a aplicação da regra da impenhorabilidade aos valores oriundos de movimentações financeiras comuns, acabaria por desvirtuar o intuito da norma legal, que é proteger o mínimo existencial.

Outrossim, considerando que a recorrente não logrou êxito em demonstrar a intenção de usar a referida conta bancária como forma de investimento financeiro, reafirmo, não há como aplicar a regra da impenhorabilidade prescrita no art. 833, X, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“EMBARGOS A EXECUÇÃO – PENHORA ONLINE – CONTA POUPANÇA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO MONTANTE – MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS – DESVIRTUAMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se desconhece o teor do art. 833, X, do CPC, segundo o qual é impenhorável "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos".

Embora seja inquestionável que o valor bloqueado seja oriundo de conta poupança, extrai-se do extrato bancário a existência de movimentação bancária, incompatível com a intenção de poupar recursos, afastando a impenhorabilidade invocada
.”
(RAI n. 1021395-19.2021.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 23.03.2022 – negritei)

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – MERO INCONFORMISMO – PRETENSÃO DE REDISCUTIR O ACÓRDÃO – FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. [...]

III –
No caso em exame, foi constatada a desvirtuação do instituto da impenhorabilidade em razão da movimentação da referida conta bancária, a qual não servia para acumular reservas financeiras, mas, sim, para furtar-se das obrigações e de eventual penhora
”.
(RAI n. 1025850-61.2020.811.0000, 4ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 17.03.2021 – negritei)

Ademais, nos exatos termos do §3º, do art. 854, do CPC, compete à parte demonstrar que o valor penhorado está dentre aqueles em que a lei considera impenhorável, ônus que não desincumbiu, repiso.

A doutrina de José Miguel Garcia Medina, citando posicionamento do STJ, não diverge, veja:

“Decidiu-se, à luz do art. 655-A do CPC/73, que ‘
o ônus de comprovar a indispensabilidade dos valores depositados em instituições financeiras é dos executados’
(STJ, REsp 1185373/RJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª T., j. 11.05.2010; no mesmo sentido, STJ, REsp 619.148/MG, rel. Luis Felipe Salomão, 4ª T. j. 20.05.2010...)”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 27 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022